Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1012713-40.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: LO SANTANA LOPES
Recorrido: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE COMPROVAM O DÉBITO. VALOR ADIMPLIDO ESTORNADO. EXTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal é a reforma para a procedência dos pedidos ao argumento da existência da quitação do débito.
Juntada de documentos em sede recursal – contrato, documentos pessoais e extratos de conta corrente.
Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada dos documentos no momento oportuno.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Empresa recorrida que, em contestação, esclareceu que a dívida é oriunda da utilização de cartão de crédito, com a apresentação de extratos com histórico de utilização e pagamentos.
Sem impugnação específica dos documentos apresentados pela recorrida no momento processual oportuno (impugnação), traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
O recorrente não nega a relação jurídica.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LO SANTANA LOPES - CPF: 932.051.551-49 (RECORRENTE), PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020